Tribunal: TJDFT
Processo: 0726318-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OPERADORA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. HOME CARE. NEGATIVA. CUSTEIO. CONDUTA ABUSIVA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). SÚMULA 608 STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTOS. ROL MÍNIMO. TAXATIVIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI 14.454/2022. CONCESSÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Eventual ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade.
2. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico.
3. O procedimento de internação hospitalar em regime integral (home care) se mostra adequado quando não se evidencia tratamento no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde (ANS) capaz de suprir de forma eficaz e segura as específicas necessidades terapêuticas.
4. na situação em análise, a restrição da cobertura home care mostra-se abusiva, violando direitos fundamentais da pessoa vinculados à saúde e à garantia de sua dignidade.
5. Agravo de Instrumento desprovido.